Tribunal: TJES
Processo: 5026733-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026733-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RIVELINO LAMBORGUINI RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, ter contrato com a ré por um plano de R$ 45,99, porém, imotivadamente a empresa passou a lhe cobrar valores destoantes do contratado. Afirma que nunca quis alterar e não teve condições de pagar o excedente, por isso, no momento sua linha está bloqueada. Diante disso, postula o cancelamento do plano, restituição dos valores pagos acima do devido e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6039939) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para determinar à ré que restitua ao autor os valores que excedem ao plano controle contratado em R$ 45,99, no ano de 2022, corrigido monetariamente a partir do respectivo desembolso e juros a contar da citação. Ainda, condeno a ré no pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). A restituição está condicionada a apresentação de todas as faturas do ano de 2022 pela parte autora, o que não torna a sentença ilíquida, apenas se tratará de cálculo matemático em cumprimento de sentença. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6039943),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6039951). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois observa-se que as faturas do recorrido (id. 22411433) oscilaram de R$ 90,53 para R$ 45,99, após diversas reclamações, conforme histórico de protocolos juntados no id. 20325280, o que revela a verossimilhança das alegações de alteração unilateral do plano de serviço pela recorrente.

Portanto, no caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)